Tribunal: TJBA
Processo: 8034917-76.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034917-76.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: REIJANE SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

MAF 02

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL ADQUIRIDO NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL, NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (FAR) E EXECUTOR DA POLÍTICA HABITACIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. PERÍCIA QUE CONFIRMA A EXISTÊNCIA DE VÍCIOS E O COMPROMETIMENTO DA HABITABILIDADE DO IMÓVEL. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. ABALO PSICOLÓGICO INEQUÍVOCO, DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL COM GRAVES DEFEITOS E COMPROMETIMENTO DA QUALIDADE DE VIDA DO CONSUMIDOR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DEVIDA. FIXAÇÃO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). CUSTOS COM ASSISTENTE TÉCNICO JÁ INCLUÍDOS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8034917-76.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante
REIJANE SANTOS NASCIMENTO e como apelada BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator